Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-77.2024.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000787-77.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELMA PATRICIA HENRIQUETA DE MORAES - CPF: 879.083.011-34 (RECORRENTE), FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA - CPF: 026.577.681-30 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ENSEJADORES DO RECURSO INTEGRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Recurso Inominado, sem indicação específica de vícios na decisão embargada, impossibilitando a análise do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os Embargos de Declaração que não apontam especificamente os vícios da decisão embargada (omissão, contradição, obscuridade ou premissa fática equivocada) atendem ao requisito de admissibilidade relativo à dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de evidenciar os motivos pelos quais entende que o julgado merece reparo, com a indicação específica dos vícios que pretende ver sanados, não sendo suficiente a mera insurgência contra a decisão.

4. Os Embargos de Declaração são recursos de fundamentação vinculada, admissíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devendo o embargante especificar qual desses vícios está presente na decisão embargada.

5. A ausência de indicação específica dos vícios da decisão embargada atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, que impedem o conhecimento do recurso por deficiência em sua fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração que não especificam os vícios da decisão embargada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não atendem ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A ausência de indicação dos pontos específicos que ensejam a oposição dos Embargos de Declaração configura deficiência na fundamentação recursal, impedindo seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 283 e 284; STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1017750/RJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1000787-77.2024.8.11.0005

Embargante
:
KELMA PATRICIA HENRIQUETA DE MORAES

Embargado
:
MUNICIPIO DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 289033880/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 288819857/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Ausência
de
dialeticidade
.

Quando
os

argumentos
dos Embargos de
Declaração

não

apontam

especificamente

os

vícios
da
decisão

embargada
,
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
ensejando
o
não

conhecimento
do
recurso
,
conforme

preconizam
as
Súmulas
283 e 284 do STF.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS QUE NÃO APONTAM OS
VÍCIOS DO
JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE
NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. "É
deficiente
a
fundamentação
dos embargos de
declaração
que
não
indica o
ponto

omisso
,
obscuro

ou

contraditório
do
acórdão
, o que
atrai

a

incidência
da
Súmula
284/STF". (
AgRg
no
AREsp
856.844/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
06/04/2017) 2. As
razões

constantes
dos embargos de
declaração

encontram
-se
divorciadas
dos
fundamentos

existentes
no
acórdão

embargado
,
os
quais
justificaram
o
não

conhecimento
do
agravo

interno
,
fato

este
que, à luz da
jurisprudência

deste
Tribunal Superior,
importa

em

não

conhecimento
do
recurso

aclaratório

por

infringência

ao

princípio
basilar da
dialeticidade
. 3. Embargos
não

conhecidos
. (
EDcl
no
AgInt
no RE
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1017750/RJ, Rel.
Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/10/2018,
DJe
31/10/2018)

No
presente

caso
,
os
embargos
foram

opostos

em
face da
decisão

proferida
no ID 288819857/PJe2,
contudo

sem

apontar

nenhum

vício
que
possa
ser
sanado

por

esta
via (
omissão
,
contradição
,
obscuridade

ou

premissa

fática

equivocada
).

Portanto
,
os
embargos de
declaração

ofendem
a
dialeticidade

recursal
e
não

podem
ser
conhecidos
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
dos
Declaratórios

em

razão
da
ausência
de
dialeticidade
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025